Tribunal: TJPA
Processo: 0820131-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820131-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIEL FURTADO OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0820131-30.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ROSIEL FURTADO OLIVEIRA
(ADVOGADO

TIAGO FONSECA CUNHA – OAB/GO Nº 31.195)

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ADVOGADOS GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI – OAB/PA Nº 20.951-A E RODRIGO FRASSETO GÓES – OAB/PA Nº 20.953-A)

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Deve ser mantida a decisão agravada que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que deferiu a liminar de busca e apreensão, encontrando-se constituída a mora, porquanto, ao lado da notificação ter sido enviada ao endereço do devedor constante do contrato, o AR foi recebido por terceiro, o que é suficiente para lhe constituir em mora.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0820131-30.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ROSIEL FURTADO OLIVEIRA
(ADVOGADO

TIAGO FONSECA CUNHA – OAB/GO Nº 31.195)

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ADVOGADOS GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI – OAB/PA Nº 20.951-A E RODRIGO FRASSETO GÓES – OAB/PA Nº 20.953-A)

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
,
interposto por

Rosiel Furtado Oliveira,
em face de

decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão agravada.

Inconformado com a decisão unipessoal agravada, o recorrente reitera seus argumentos, postulando, em apertada síntese, o provimento do recurso, para que “
seja reformada/cassada a decisão liminar dos autos originários que autorizou a busca e apreensão, bem como, determinado o recolhimento do mandado expedido nos autos da ação originária, e seja declarada extinta a demanda originária, por ausência de pressuposto da ação, com base no art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, pelo efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento”.

Na sequência, certificado o transcurso
in albis
do prazo para apresentação das contrarrazões recursais.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0820131-30.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ROSIEL FURTADO OLIVEIRA
(ADVOGADO

TIAGO FONSECA CUNHA – OAB/GO Nº 31.195)

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ADVOGADOS GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI – OAB/PA Nº 20.951-A E RODRIGO FRASSETO GÓES – OAB/PA Nº 20.953-A)

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,

b
em examinando estes autos eletrônicos,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo de Instrumento.

Justifico.

No caso, observo que a
parte autora comprovou o envio da notificação ao endereço do ora agravante, conforme se atesta com os documentos acostados aos autos originários
(PJe ID nº 67.707.783),
o que é suficiente para constituir o devedor em mora.

A propósito, diversamente do sustentado nas razões recursais, constato que,
ao lado da notificação ter sido enviada ao endereço do devedor constante do contrato, o AR foi recebido por terceiro, que possui, inclusive, o mesmo sobrenome (“
Furtado
”) do devedor, o que é suficiente para lhe constituir em mora,
nos termos da jurisprudência pátria,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO - MORA CONFIGURADA - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – DESNECESSIDADE DE ENTREGA PESSOAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a constituição em mora do devedor inadimplente não se exige o recebimento pessoal da notificação extrajudicial, bastando que a mesma seja entregue no endereço informado no contrato
”.
(
TJ-MS
- AI: 14204088520218120000 MS 1420408-85.2021.8.12.0000, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 31/01/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
Comprovação da mora. Notificação enviada ao endereço declinado pelo devedor no contrato. Recebimento por terceiro. Mora caracterizada. Eficácia da notificação. Para efeito de constituir o devedor em mora, válida é a notificação remetida para o mesmo endereço constante do contrato, pouco importando que terceiro a tenha recebido. Presunção de conhecimento da ação, tendo sido a carta de citação recebida por pessoa com o mesmo sobrenome do réu. Peculiaridades que autorizam assim concluir. Validade do ato.
Devedor regularmente constituído em mora Inteligência do artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-lei 911/69. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP
- AC: 10003696720218260607 SP 1000369-67.2021.8.26.0607, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021 - grifei).

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2023